Tribunal: TJBA
Processo: 8043603-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043603-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ARTHUR NUNES GOMES e outros (2) Advogado(s): ARTHUR NUNES GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Hiago André de Almeida e Natan Santos Gomes, investigados pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), contra decisões do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA, que decretou e manteve a prisão temporária. 2. A defesa sustenta ausência de requisitos legais da prisão temporária, especialmente pela inexistência de fundadas razões de autoria ou participação, e requer a revogação da medida ou substituição por cautelares do art. 319 do CPP. 3. O pedido liminar foi indeferido. O Juízo prestou informações. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem, embora tenha reconhecido a presença dos requisitos da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A controvérsia consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais da prisão temporária, notadamente a existência de fundadas razões de autoria ou participação (fumus comissi delicti) e a imprescindibilidade da medida para as investigações (periculum libertatis), bem como a suficiência ou não de medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. O habeas corpus não comporta dilação probatória, limitando-se a aferir, de forma sumária, a presença dos requisitos da prisão temporária, nos termos do art. 1º, I e III, da Lei nº 7.960/1989. 6. As decisões impugnadas indicam elementos concretos de autoria e participação, como a fuga coordenada dos pacientes com o suposto executor do homicídio, a vinculação a organização criminosa armada (“Tudo 2” – Comando Vermelho) e a existência de “lista negra” de vítimas, evidenciando a periculosidade e a necessidade da segregação. 7. Restou demonstrada a imprescindibilidade da custódia temporária para a colheita da prova, com risco concreto de interferência na investigação e inadequação das cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 8. Precedentes do STF e STJ reconhecem a possibilidade de decretação da prisão temporária quando atendidos os requisitos da Lei nº 7.960/1989 e a medida se mostrar necessária ao prosseguimento das investigações. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão temporária exige a presença cumulativa da imprescindibilidade para a investigação (art. 1º, I, da Lei nº 7.960/1989) e de fundadas razões de autoria ou participação nos crimes previstos no art. 1º, III, da mesma lei. 2. É legítima a custódia temporária quando há elementos concretos de envolvimento em organização criminosa armada e risco de obstrução à investigação, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 7.960/1989, art. 1º, I e III; Código Penal, arts. 121, § 2º, IV, e 288; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, e 319; CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ADI 4109, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14.02.2022, DJe 22.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 945.434/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024; STJ, HC n. 574.782/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.04.2021, DJe 14.04.2021; STJ, AgRg no HC n. 853.721/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024.